Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600435-43.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO TANCK
Órgão julgador: RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO TANCK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
10/03/2021
Número: 0600435-43.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 01/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600435-43.2020.6.16.0171
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600435-43.2020.6.16.0171,
que, nos termos da fundamentação e com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou
improcedente a presente representação eleitoral ajuizada por Fernando Augusto Tanck, Vanderlei
de Souza e Coligação Nova Tamandaré em face de Gerson Denilson Colodel, Camilo Daniel Lovato
e Coligação Almirante Tamandaré Seguindo em Frente. (Representação Eleitoral Com Pedido De
Liminar interposta por Fernando Augusto Tanck, Vanderlei de Souza e Coligação Nova Tamandaré
em face de Gerson Denilson Colodel, Camilo Daniel Lovato e Coligação Almirante Tamandaré
Seguindo em Frente, com fulcro no art. 36, § 4º da Lei n. 9.504/97, alegando, em síntese, que os
representados têm utilizado e distribuído propaganda eleitoral do tipo "praguinha" em formato
circular contendo: o número15, referente à agremiação partidária MDB; nome da coligação com os
partidos integrantes; CNPJ do contratante; CNPJ da empresa contratada; e tiragem. Contudo, tal
propaganda eleitoral não apresenta o nome dos candidatos às eleições majoritárias (Prefeito e
Vice-Prefeito). A maciça distribuição da referida propaganda eleitoral pode ser facilmente
comprovada ao acessar as redes sociais dos representados. Do descrito na propaganda é possível
verificar, dentre outras informações, a tiragem de 10.000 unidades, o CNPJ/MF nº 38.609.039/0001-
83 do contratante ("Eleição 2020 Gerson Denilson Colodel Prefeito"), e o CNPJ/MF nº
04.286.218/0001-05 da empresa contrata para confeccionar o material (M5 Grafica Editora Eireli).
Aduz restar claro não se tratar de propaganda partidária, ante incontroverso custeio dos materiais
ter partido do CNPJ do Representado Gerson Colodel). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO AUGUSTO TANCK (RECORRENTE)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
VANDERLEI DE SOUZA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GERSON DENILSON COLODEL (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CAMILO DANIEL LOVATO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-
REPUBLICANOS / 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-
PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB / 43-PV
/ 90-PROS / 55-PSD (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27586
016
08/03/2021 15:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.291
RECURSO ELEITORAL 0600435-43.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO TANCK
- OAB/PR0050784
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: VANDERLEI DE SOUZA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: GERSON DENILSON COLODEL
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: CAMILO DANIEL LOVATO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS /
11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB /
43-PV / 90-PROS / 55-PSD
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO -
Num. 27586016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/03/2021 15:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030815273102800000026809442
Número do documento: 21030815273102800000026809442

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA – CARGO
MAJORITÁRIO – ADESIVOS – OMISSÃO DO NOME DO PREFEITO E
DO VICE - ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação motivada nas
suas razões para a reforma da sentença, com a indicação dos argumentos pelos
quais a sentença deve ser reformada, ainda que haja reiteração das alegações já
examinadas pela instância de origem.
2. O § 4°, do artigo 36, da Lei nº 9.504/1997, estabelece a obrigatoriedade de as
propagandas eleitorais dos cargos majoritários veicularem tanto o nome do futuro
titular como o do seu vice, conforme se depreende do uso do advérbio “também”.
3. O colendo Tribunal Superior Eleitoral já assentou o entendimento de que a
multa constante no § 3°, do artigo 36, da Lei nª 9.504/1997, aplica-se às infrações
do § 4°, conforme o Recurso Especial Eleitoral nº 16850, Acórdão, Relator(a)
Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
15/05/2018, Página 34.
4. Recurso conhecido e parcial procedência.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por FERNANDO AUGUSTO
TANCK, VANDERLEI DE SOUZA e COLIGAÇÃO NOVA TAMANDARÉ em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 171º Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID.
15982916) que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular
proposta em face de GERSON DENILSON COLODEL, CAMILO DANIEL LOVATO E
COLIGAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE.
Em razões recursais (ID. 15983266), os recorrentes narram que “os
RECORRIDOS produziram e distribuíram as chamadas ‘praguinhas’ com o intuito de
”, sendo que ela não apresentou o nome dos candidatos às
promover suas candidaturas
eleições majoritárias (Prefeito e Vice-Prefeito).
Defende que deve ser aplicada a multa do artigo 36, § 3º, da Lei n.
9.504/97, no seu patamar máximo.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a
representação.
Num. 27586016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/03/2021 15:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030815273102800000026809442
Número do documento: 21030815273102800000026809442

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 15983516), arguindo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ofender o princípio da
dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 20747116) opinando pelo desprovimento do recurso eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
De proêmio, os recorridos suscitaram preliminar de não conhecimento do
recurso eleitoral interposto, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação motivada
nas suas razões para a reforma da sentença, com a indicação dos argumentos pelos
quais a sentença deve ser reformada, ainda que haja reiteração das alegações já
examinadas pela instância de origem.
No particular, as razões recursais do recorrente expõem, com argumentos
suficientes, as razões pela qual entende ser necessária a reforma da sentença, sendo
incabível falar em não conhecimento do recurso diante do atendimento ao disposto no
artigo 1.010 do CPC.
De outro modo, não se pode exigir que o recorrente faça uso de novos
argumentos para impugnar as razões de decidir do juízo sentenciante, sendo suficiente
que apresente os motivos pelos quais discorde das razões de decidir e que, em seu
entendimento, justifique a reforma ou a cassação da sentença proferida.
Nota-se, ainda, que não foi demonstrada a existência de qualquer prejuízo
ao recorrido, o qual teve preservado o seu direito ao contraditório com a apresentação
de contrarrazões.
Desse modo, afasta-se a preliminar arguida em contrarrazões, por ter o
recurso atendido satisfatoriamente o presente pressuposto da regularidade formal.
Logo, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
Suplantada a matéria preliminar, passa-se ao exame do mérito da causa.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral
de Almirante Tamandaré/PR julgou improcedente o pedido veiculado na representação
por propaganda eleitoral irregular proposta pela recorrente, por entender que não houve
irregularidade nos adesivos (“praguinha”) utilizados pelos representados.
Num. 27586016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/03/2021 15:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030815273102800000026809442
Número do documento: 21030815273102800000026809442

O núcleo da controvérsia recursal a ser enfrentada nos presentes autos
cinge-se em definir se há irregularidade no uso de adesivos sem a indicação do nome
do Prefeito e do Vice-Prefeito.
Para melhor inteligência da lide, ilustra-se, a título exemplificativo, as
seguintes imagens colacionadas pelo representante:
O recorrente aduz que a propaganda encontrava-se em desconformidade
com o disposto nos art. 36, § 4°, da Lei no 9.504/1997, pois os adesivos do candidato a
Prefeito omitiram o seu nome e o nome do candidato a vice-Prefeito, o que atrairia a
multa prevista no § 3º do artigo 36 do mesmo diploma normativo.
Com efeito, assim estabelecem os dispositivos legais mencionados:

Num. 27586016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/03/2021 15:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030815273102800000026809442
Número do documento: 21030815273102800000026809442

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
(...)
§ 3 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
o
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.
§ 4 Na propaganda
deverão constar,
,
o
dos candidatos a cargo majoritário
também os
ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
nomes dos candidatos a vice
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

De acordo com o alcance da norma legal transcrita, tenho que as
informações obrigatórias que devem constar das propagandas eleitorais visam a manter
o eleitorado informado quanto ao nome daqueles que eventualmente irão assumir o
cargo eletivo.
Nesse sentido, o § 4°, do artigo 36, da Lei no 9.504/1997, estabelece a
obrigatoriedade de as propagandas eleitorais dos cargos majoritários veicularem tanto o
nome do futuro titular como o do seu vice, conforme se depreende do uso do advérbio
“também”.
O intuito da lei não é só de impedir que o nome do vice seja omitido, mas
também o de assegurar que o eleitor saiba exatamente em quem está votando para
ambos os cargos, é o direito à informação, conhecer quem são os principais atores
envolvidos no processo eleitoral.
Caso fosse a intenção do legislador com o § 4° resguardar apenas o nome
dos candidatos a vice, ter-se-ia de considerar lícita a propaganda eleitoral dos cargos
majoritários que constassem apenas o nome do vice, porquanto não haveria outra
norma eleitoral a exigir a presença do nome do pretenso titular.
Quanto à incidência da multa constante no § 3°, o colendo Tribunal
Superior Eleitoral já assentou o entendimento de que ela se aplica às infrações do § 4°
(Recurso Especial Eleitoral nº 16850, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 15/05/2018, Página 34).
Com maior razão, haja vista que a redação do aludido § 3º ser clara no
sentido de que a multa ali prevista deve ser aplicada à violação das hipóteses
registradas em todo o artigo.
Nesse trilhar, incide ao caso a multa insculpida no § 3º do art. 36 da Lei das
Eleições, sendo que, na sua respectiva cominação, devem ser observados os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
Sucede que não vislumbro circunstâncias que justifiquem a majoração de
seu para além do mínimo legal, sendo o caso, portanto, com base nos princípios da
Num. 27586016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/03/2021 15:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030815273102800000026809442
Número do documento: 21030815273102800000026809442

razoabilidade e proporcionalidade, do seu estabelecimento no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), solidariamente.
Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para, julgando
parcialmente procedente a representação, condenar os representados a pagar,
solidariamente, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Não se acolhe, no particular, o pedido de aplicar a multa no máximo legal.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso para, julgando parcialmente procedente a representação, condenar os
representados a pagar, solidariamente, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600435-43.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO
TANCK - Advogados do(a) RECORRENTE: SHADEA EL KOUBA GOMES - PR0050784,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 -
RECORRENTE: VANDERLEI DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617- RECORRENTE: NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT - Advogados do(a)
RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101 - RECORRIDOS: GERSON DENILSON COLODEL, CAMILO DANIEL LOVATO,
ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 11-PP / 13-PT /
15-MDB / 18-REDE / 19-PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB / 43-PV / 90-PROS /
55-PSD - Advogados dos(a) RECORRIDOS: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
Num. 27586016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/03/2021 15:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030815273102800000026809442
Número do documento: 21030815273102800000026809442

HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.03.2021.
Num. 27586016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/03/2021 15:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030815273102800000026809442
Número do documento: 21030815273102800000026809442